Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA.

1. A avaliação de todos os parâmetros inerentes ao valor mensal dos alimentos ocorre de maneira complexa e, para a sua fixação, o julgador deve levar em consideração os elementos fático-probatórios constantes nos autos.

2. Em sede de cognição sumária, o agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar circunstância nova capaz de justificar a redução dos alimentos que já presta à agravada, tampouco que o valor atual esteja comprometendo a sua subsistência ou de sua família.

3. Recurso conhecido e não provido.